Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-35.2020.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Acórdão devidamente fundamentado – Caráter infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001979-35.2020.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é embargado ARTHUR
SALASAR
DE
MORAES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001979-35.2020.8.26.0048/50000 -Voto no 45214
2
Voto no: 45.214
Embargos de Declaração no: 1001979-35.2020.8.26.0048/50000
Comarca: Atibaia - 2a Vara Cível
1a Instância: Processo no 1001979-35.2020.8.26.0048
Embgte.: Amil Assistência Médica Internacional LTDA
Embgdo.: Arthur Salasar de Moraes (menor representado)
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC -
Acórdão
devidamente
fundamentado

Caráter
infringente - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao V.
Acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela ora
embargante. Sustenta que o aresto padece de omissão, na medida em que
deixou de considerar o artigo 10, § 4o da Lei no 9.656/98 e, em especial,
o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.733.013/PR) que reconhece a taxatividade do Rol da ANS.
Prossegue alegando que no contrato firmado entre as
partes não há cobertura para o tratamento com os métodos Therasuit,
Cuevas Medeck, PECS, Bobath e Integração Sensorial, bem como não
há cobertura para o tratamento sem limite de sessões, devendo ser
observada a determinação o rol da ANS sobre o limite mínimo
obrigatório de sessões a serem cobertas pelo plano de saúde.
No mais, tece considerações sobre a resolução no
428/2017 da ANS e a limitação do número de sessões por ano, bem
como sobre a omissão da decisão embargada sobre o artigo 12, inciso
VI, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre o reembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001979-35.2020.8.26.0048/50000 -Voto no 45214
3
Por fim, aguarda o recebimento dos presentes
embargos para sanar as omissões apontadas, a fim de aclarar o julgado,
com a atribuição dos efeitos que a hipótese requer, bem como
prequestionar os dispositivos legais expressamente invocados, atendendo-
se aos comandos das Súmulas 98/STJ e 282 e 356/STF.
É o relatório.
Os embargos não comportam provimento.
O julgamento lançado no v. Acórdão representa a
manifestação e o entendimento do colegiado que compôs a Turma
Julgadora. Por unanimidade, acolheu-se o voto do Relator e,
fundamentadamente, deram provimento em parte ao recurso da
embargante. Ressalto que o julgamento do REsp no
1.733.013/PR, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, mencionado
pela embargante, não possui caráter vinculante.
No acórdão ora embargado, houve explicação clara
e fundamentada dos motivos que determinaram a solução adotada:
“Com efeito, a cobertura do tratamento é devida, seja pela
incontroversa necessidade do paciente (portador de autismo), seja pela expressa
recomendação dos profissionais que o assistem para os tratamentos indicados.
De rigor anotar que a ausência de previsão no contrato ou
no rol da ANS não afasta esse entendimento, até mesmo porque a negativa em
questão está em desacordo com o artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC (que não foi
revogado pela Lei 9.656/98 ou Resoluções coligadas).
Destarte, a prevalecer somente a cobertura prevista no rol
da ANS, estar-se-ia “congelando” procedimentos, privando o consumidor dos
avanços da ciência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001979-35.2020.8.26.0048/50000 -Voto no 45214
4
E ainda:
“Deve ainda a seguradora apelante arcar diretamente com
os custos do tratamento ao menor autor, caso não disponibilize em sua rede
credenciada e no município de domicílio do autor, de profissionais especializados
nas referidas terapias (tal qual decidiu a r. sentença guerreada).”
As alegações constantes nos presentes embargos não
interferem na decisão prolatada, uma vez que não há novos elementos,
além daqueles já constantes nos autos, para alterar a convicção do juízo.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se
enquadram em qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo,
portanto, falha a ser sanada pela via eleita.
Nítido
o
caráter
infringente,
mostrando-se
inadequada a via eleita para a modificação do julgado.
Ademais, diante da inovação trazida pelo artigo
1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”,
inexiste prejuízo à parte embargante para acesso às instâncias superiores,
pois abolido o requisito do prequestionamento explícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001979-35.2020.8.26.0048/50000 -Voto no 45214
5
À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
SALLES ROSSI
Relator